Tribunal: TJDFT
Processo: 0742023-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742023-79.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOCHPE-MAXION S.A., ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IOCHPE-MAXION S.A. e ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706725-23.2022.8.07.0001,propostopelas agravantes em desfavor de CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. Na origem, as agravantes promoveram o cumprimento de sentença exarada nos autos da Ação Ordinária no 2014.01.1.096874-7, na qual, em resumo, IOCHPE-MAXION S.A. foi reconhecida como acionista da Eletrobrás, com direito ao recebimento da quantia de R$ 165.160,54 (cento e sessenta e cinco mil cento e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao montante que deveria ter sido pago pela Eletrobrás entre os anos de 2008 a 2014. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 140301563 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, considerando existir omissão na sentença exequenda, determinou que a atualização monetária do valor devido seja calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC (disponibilizado pelo IBGE). Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que a decisão proferida pelo Juízo de origem merece reforma, pois determina a utilização de índice de atualização monetária diverso daquele definido em acórdão proferido por esta egrégia 1a Turma Cível, que reformou parcialmente a sentença, determinando a utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária, sem prejuízo dos juros moratórios. Argumenta que a decisão vergastada ofende a coisa julgada e que a planilha de cálculos deste Tribunal de Justiça, invocada pelo Juízo a quo, ou o Manual de Orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, mencionado pela Eletrobrás, não são aplicáveis ao caso dos autos, pois se trata de direitos decorrentes da condição de acionista da Eletrobrás de Iochpe Maxion S.A., e não podem se sobrepor ao que restou decidido no título judicial exequendo. Ao final, as agravantes postulam o provimento do recurso, a fim de reformar parcialmente a decisão guerreada, para determinar a aplicação da taxa SELIC para fins de atualização monetária do valor devido no Cumprimento de Sentença. Preparo recolhido (ID 42109467). Diante do não requerimento de atribuição de efeito suspensivo, o agravo de instrumento fora recebido apenas no efeito devolutivo, consoante decisão exarada sob o ID 42204002. O agravado ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 43390771), alegando que o Juízo de origem apenas ajustou omissão constante na sentença exequenda. Pugna pelo desprovimento do recurso. Em ofício (ID 44259321), o d. Magistrado de primeiro grau informou que, no exercício do juízo de retratação, reconheceu que houve determinação expressa no acórdão exequendo para a aplicação da taxa SELIC para fins de atualização monetária do valor devido, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Consoante certidão exarada pela Secretaria da Turma no ID 44271966, os autos aguardam o fechamento de pauta para julgamento. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação das agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de março de 2023 às 10:04:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora